Tribunal: TJMT
Processo: 0008484-31.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008484-31.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELSO LUIZ DA SILVA RONDON - CPF: 004.438.251-06 (APELANTE), IZAIR DE ARRUDA BOTELHO - CPF: 854.431.311-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOHECILIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 034.350.801-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY RODRIGUES DA SILVA GONGALVES FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY RODRIGUES DA SILVA GONCALVES FIGUEIREDO - CPF: 072.037.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELSO LUIZ DA SILVA RONDON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – PENA READEQUADA – REGIME INICIAL ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO –
RECURSO PROVIDO.

Em aplicação analógica da Súmula n. 444 do STJ, as ações penais em curso não podem ser utilizadas para afastar a benesse do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, sobretudo porque a presunção de inocência, assegurada pela súmula na primeira fase do processo dosimétrico, deve perdurar até aplicação definitiva da pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008484-31.2019.8.11.0042

APELANTE: CELSO LUIZ DA SILVA RONDON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o apelante Celso Luiz da Silva Rondon
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões, almeja o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e, por efeito, a substituição da pena por restritiva de direito e a redução da pena de multa (id. 105231543).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 107358990).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 109170980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELSO LUIZ DA SILVA RONDON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do tráfico privilegiado
:

Com efeito, para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

No caso dos autos, o apelante foi apreendido na posse de 5,76 g (cinco gramas e setenta e seis centigramas) de cocaína e 675,80 g (seiscentos e setenta e cinco gramas e oitenta centigramas) de maconha.

Ao afastar a benesse, o magistrado singular fundamentou o seguinte:

“[...] No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, posto que o condenado se dedica à atividade criminosa, isto porque responde a outra ação penal.

Ademais disso, frisa-se que o próprio denunciado, na fase policial, ressaltou que, antes de ser preso, havia 02 (dois) meses que estava comercializando entorpecentes [...]”
(sic do id. 77929455).

Quanto ao fato de o apelante responder à outra ação penal, em aplicação analógica da Súmula n. 444 do STJ, entendo que eventuais ações penais em curso não podem ser utilizadas para afastar a benesse do § 4º, sobretudo porque a presunção de inocência, assegurada pela súmula na primeira fase do processo dosimétrico, deve perdurar até aplicação definitiva da pena.

A propósito, esse é o mesmo entendimento aplicado pelo Supremo Tribunal Federal:

“[...] O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais. Precedente. II –
A aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento
, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal. [...]”
(STF, RE 1283996 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020).

Quanto ao apelante ter confessado durante a fase extrajudicial que comercializava entorpecentes há 02 (dois) meses, observa-se que, em juízo, o apelante esclareceu a afirmativa, dizendo que foi demitido de seu emprego em um lava-jato e, após começar a faltar as coisas em casa, adquiriu os entorpecentes para venda, com o dinheiro da demissão. Relatou que fez uma única compra no valor de R$ 1.000,00 e estava começando a vender, tendo feito uma única venda, quando foi preso em flagrante delito.

Os agentes policiais ouvidos em juízo relataram que foram até a residência do apelante após abordarem um usuário de entorpecente que indicou o endereço. Explicaram que o apelante confessou ter vendido uma porção ao usuário, bem assim que a droga foi encontrada no canto do muro da residência.

Nesse contexto, verifica-se que o apelante se tratava de traficante eventual e não se dedicava à atividade criminosa, eis que até próximo a data dos fatos tinha labor lícito, não estava associado ao crime organizado, pois iniciou a mercancia de forma isolada e individual, tendo adquirido a quantidade de entorpecentes em uma única vez e nem mesmo era conhecido na região como traficante.

Portanto, preenchidos os demais requisitos legais, não há óbice ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena em favor do apelante, o que faço na fração de 2/3 (dois terços).

Dosimetria da pena
:

A pena-base permaneceu no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir a pena, ante o disposto na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, aplico a redutora do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços), o que reduz a pena do apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime de cumprimento da pena deverá ser o aberto, atendendo-se ao disposto no art. 33, § 2º,
“c”
, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa por duas restritivas de direito, a serem especificadas pelo juízo da execução penal.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso defensivo, para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, o que reduz a pena do apelante Celso Luiz da Silva Rondon para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021